Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. DÉBITO EXEQUENDO. VALOR ATUALIZADO. INFERIOR AO TETO. CITAÇÃO. AR. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É correta a determinação do arquivamento provisório da execução fiscal com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando se verifica que o valor atualizado do débito é inferior ao teto (R$ 7.889,24) estabelecido na norma e que, por outro lado, houve citação postal com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, a qual, a princípio, é considerada válida, ainda que recebida por terceiros.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.